Tribunal: CARF
Processo: 10675.720606/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720606/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PAULO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais suficientes a respaldar - com base no índice de lotação
mínima - a área de pastagens declarada, deve esta ser reestabelecida.
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade rural em análise pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base
no contrato de parceria agrícola ou pecuária, com produção comprovada
mediante documentos, tais como, Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, acompanhado de notas fiscais de venda dos produtos vegetais
cultivados na área ou outros documentos que ateste a efetiva exploração.
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o período ante a apresentação de
laudo técnico de avaliação, emitido por profissional habilitado e com
ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, com suas características particulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
219.209,66, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720606/2011-47
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 174/185, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 161/167, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 2/6, lavrado em 14/02/2011, relativo
ao exercício de 2007, com suposta ciência do RECORRENTE em 23/02/2011, conforme extrato
dos correios de fls. 20.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 600.644,59 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 3/4, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagem; e (iii) o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de fl. 04.
Assim, as áreas utilizadas para plantação de produtos vegetais e pastagens
declaradas nos montantes de 450,0 ha e 582,0 ha, respectivamente, foram integralmente
glosadas, nos termos do demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 05. Esta
circunstância provocou alteração do grau de utilização do imóvel, que foi reduzido de 100% para
0%.

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 355.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 3.200,00 por
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

hectare. Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 355.000,00 para R$ 3.335.680,00, conforme
tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/30 em 25/03/2011,
acompanhada de certidão emitida pelo registro de imóveis (fls. 53/91) e de outros documentos de
fls. 92/154. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Problemas de saúde o impossibilitaram de entender a importância e o conteúdo da
intimação, motivo pelo qual não apresentou os documentos solicitados. Os erros
contidos nas declarações não foram cometidos por má fé, mas por desconhecimento e
por falta de orientação de pessoas capacitadas, uma vez que deixou terceiros dirigindo
seus negócios;
b) Após separação judicial, foi feita divisão de fato do imóvel, mas não foi feita a
divisão de direito por questões legais. Sendo assim, na época da fiscalização, as glebas
foram exploradas separadamente, razão pela qual entenderam que deviam declarar o
ITR separadamente. Por esse motivo, a DITR/2007 foi elaborada com a área total de
1.042,4 ha;
c) Deve ser considerada a área correta de 960,91,20 há, conforme Mapa e ART anexos,
buscando assim a verdade. E, conforme a nova área total encontrada, o uso do solo na
época e a documentação apresentada, deve-se elaborar uma nova DITR;
d) O imóvel possui área de preservação permanente, reserva legal e de Mata Atlântica,
devendo ser consideradas de interesse ecológico e aceitas para reduzir o imposto,
independentemente de declaração anterior e de apresentação de ADA ao IBAMA, mas
buscando consagrar o princípio da verdade material;
e) Caso haja dúvida acerca da existência das áreas de interesse ecológico, requer que
seja feita vistoria no local, através de técnico designado pela fiscalização, com
acompanhamento do contribuinte;
f) Quanto à área de reserva legal, se esta não for considerada por falta de averbação,
requer que seja considerada parte dela como pastagem natural, o que ocorre em uma
área de 85,3ha;
g) Parte do imóvel é explorada com produtos vegetais através de arrendamento, mas não
há notas fiscais da produção, uma vez que o arrendatário não abriu inscrição de produtor
rural. Além disso, uma área de 45,8 há estava cedida em comodato, e a pequena
produção vendida não ensejava obrigatoriedade de declaração ao Imposto de Renda, não
havendo assim, notas ficais;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

h) Quanto aos animais existentes, há de ser somados os 70 bovinos constantes na ficha
do IMA em nome do contribuinte, aos 80 bovinos em nome de seu filho, que explorava
parte das pastagens em regime de comodato verbal, aos 32 bovinos explorados em
Parceria, totalizando 182 animais de grande porte. Todos os documentos anexos
comprovam a existência dos bovinos na Fazenda em 2006;
i) Diante da contestação do laudo de avaliação apresentado, mandou elaborar outro que
atendesse às normas estabelecidas pela ABNT, encontrando valores diferentes dos
considerados pela fiscalização, que considerou a área das matrículas e não a área
encontrada pelo topógrafo, devendo ser feitas as devidas adaptações. Além disso, o
Mapa de uso do solo anexado também corrobora a qualidade das terras do imóvel e a
quantidade de áreas impossíveis de serem exploradas;
j) Diante do exposto, requer que sejam acatadas as informações prestadas, considerando
correta a primeira DITR/2007, ou, do contrário, que seja acatada a DITR/2007
apresentada em segundo lugar; que seja julgada procedente a impugnação, sendo aceita
a nova distribuição das áreas; que seja aceito o VTN declarado na impugnação; e que
seja deferida a realização de vistoria e a produção de prova pericial, indicando
assistentes técnicos na fl. 30.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 161/167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da averbação das áreas
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de
imóveis, além ainda, para as áreas de interesse ecológico ter ato específico do órgão
competente, federal ou estadual que amplie as restrições de uso previstas para as áreas
de preservação permanente e reserva legal, conforme os inciso II alínea “b” do § 1o do
artigo 10 da lei 9393/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a autoridade julgadora considerou que o contribuinte comprovou a
existência de 107 bovinos à época da ocorrência do fato gerador, conforme abaixo transcrito (fl.
166):
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

“h) Quanto aos bovinos, é de se aceitar o quantitativo médio de cabeças em relação às
duas vacinações, de 70 cabeças mais 33 divididos por 2 em nome de Paulo Machado e
em nome de Fábio Valente Machado, de 80 cabeças mais 30 dividido por 2, resultando
um quantitativo anual de 52 + 55, em 107 cabeças, que equivalem a 152,9 hectares de
pastagens, observando o índice de lotação de 0,70 cabeça por hectare;”
Deste modo, foi reestabelecida a área de pastagem de 152,9 ha, considerando o
índice de lotação de 0,7 ha por cabeça de gado.
Ocorre que, apesar de reconhecer uma área de pastagem, a autoridade julgadora
entendeu que não houve qualquer alteração no grau de utilização do imóvel, razão pela qual não
houve mudança no crédito tributário lançado.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/07/2014,
conforme AR de fls. 171/172 e apresentou o recurso voluntário de fls. 174/185 em 31/08/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Área de proteção ambiental
Em apartada síntese, o RECORRENTE defende que, em respeito ao princípio da
verdade material, para que as áreas de proteção ambiental sejam isentas da tributação, é
desnecessária a existência do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) emitido pelo IBAMA, bem
como da averbação destas áreas na matrícula do imóvel, bastando a comprovação da existência
física das mesmas.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

No presente caso, o contribuinte em seu recurso voluntário alegou a existência de
Áreas de Interesse Ecológico (“AIE”), abrangendo o montante de 106,9 ha, bem como a Área de
Preservação Permanente (“APP”), que supostamente englobava uma área de 118,5 ha.
No entanto, entendo que o pleito do RECORRENTE não merece prosperar.
Como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração de fl. 5, as áreas
de Interesse Ecológico e de Preservação Permanente, assim como a de Reserva Legal, são
excluídas da área total do imóvel para se chegar à área aproveitável. A análise de tal
Demonstrativo evidencia que o contribuinte não se valeu do permissivo legal, não declarando
nenhuma das mencionadas áreas na DITR por ele apresentada.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência das
mencionadas áreas, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o reconhecer
dessas áreas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Assim, tal questão poderia apenas ser revista de ofício pela autoridade
administrativa, e não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área em valores maiores aquilo que já foi declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento das mencionadas áreas para apuração da área tributável do imóvel.
Assim, entendo por não acatar o pleito de existência de Áreas de Interesse
Ecológico (“AIE”), de 106,9 ha, bem como de Área de Preservação Permanente (“APP”), de
118,5 há.

Da área de produção vegetal e de pastagens. Grau de utilização e alíquota
Em seu recurso, o RECORRENTE também alega que foram indevidas as glosas
das áreas de pastagem e de produção vegetal.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.
Área de produção vegetal
No que se refere às áreas de produção vegetal, o RECORRENTE afirma que
juntou aos autos os seguintes documentos comprobatórios do seu direito: (i) contratos de
arrendamento firmados com o Sr. Ângelo Dias Munari; (ii) recibos de pagamentos datados do
ano-calendário de 2006, (iii) laudo de análise do solo, também datado do ano-calendário de
2006, e (iv) extrato de movimentação de grãos, em nome do filho do RECORRENTE.
Para fins de comprovação da área de produção vegetal glosada, o RECORRENTE
deve comprovar a área efetivamente plantada com produtos vegetais no ano anterior ao da
ocorrência do fato gerador do ITR, nos termos do art. 18 do Decreto no 4.382/2002:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, tenha (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
I - sido plantada com produtos vegetais;
No presente caso, para comprovar suas alegações, o RECORRENTE apresenta
contrato de arrendamento firmado com o Sr. Ângelo Dias, datado de 1a/11/2006, mas com
validade até 30/6/2009, bem como diversos romaneio de pesos atestando a movimentação de
soja em grãos proveniente da Fazenda Pontal (fls. 103/105), além disto, apresenta o laudo de
análise do solo de fls.106 /111.
Desta documentação, observa-se que os romaneios de peso que atestam a efetiva
existência da soja informam que a produção é proveniente da Fazenda Pontal, e não da Fazenda
Varzea, objeto do presente lançamento. Por sua vez, o laudo técnico apresentado e o contrato de
parceria agrícola não comprovam a efetiva existência de área plantada com produtos vegetais no
ano de 2006.
Contudo, apesar da suposta vigência do contrato de arrendamento, que seria pago
mediante entrega de aproximadamente 3.100 sacas de soja por ano, o RECORRENTE não
comprovou que no ano de 2006 houve a efetiva exploração do terreno.
Por sua vez, apesar do extrato de movimentação de grãos ter sido emitido em
nome de seu filho, verifica-se que o mesmo faz referência ao imóvel “Fazenda Várzea”, objeto
do presente lançamento, a ver:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Extrato:

Termo de intimação fiscal:

Ocorre que, a despeito de comprovar a existência de soja, o extrato apresentado
faz referência ao próprio ano de 2007, razão pela qual seria documento apto para comprovar a
existência de áreas de plantação vegetal para o ITR de 2008, e não para o ITR de 2007.
Assim, entendo deve ser mantida a glosa da totalidade das áreas de produção
vegetal declaradas.

Área de pastagem
Por sua vez, no que se refere a glosa das áreas de pastagem, o RECORRENTE
verificou que a DRJ somou ao gado existente em maio/2006 a quantidade vacinada em
novembro/2006 para obtenção da média no ano, com base nas fichas de fls. 114/115. (70 + 33 =
102; 102/2 = 51,5 animais em nome de Paulo Machado, e 80 + 30 = 110; 110/2 = 55 animais em
nome de Fábio Machado).
O RECORRENTE afirma que a fiscalização errou ao interpretar as fichas de
vacilações, pois em novembro tal documento apenas aponta os bovinos com até 24 (vinte e
quatro) meses de idade, já que naquele mês apenas os animais com a mencionada idade são
vacinados. Deste modo, a fiscalização deveria ter considerado para o cálculo da média de gado a
soma dos bovinos com mais de 24 meses existentes em novembro/2006, e não só os com 24
meses.
Entendo que os argumentos do contribuinte até fazem sentido.
De fato, o termo de vacinação apresentado afirma que apenas devem ser
vacinados nos meses de novembro os bovinos com até 24 (vinte e quatro) meses, a conferir:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

A norma acima é bastante clara ao determinar que apenas no mês de maio devem
ser vacinados todos os animais, ao passo em que no mês de novembro apenas os com menos de
24 (vinte e quatro) meses.
As fichas de vacinação de fls. 114/115 estão resumidas da seguinte forma
(organizada pelo contribuinte de maneira mais legível em seu recurso):

Nota-se que os documentos de fls. 114/115 não apontam a existência de qualquer
animal com mais de 24 meses no período de nov/2006. Este fato aliado à constatação de que, em
maio/2007, havia um total de 92 animais em nome do contribuinte, sendo 53 com mais de 24
meses de idade, e 95 animais em nome de seu filho, sendo 61 com mais de 24 meses (conforme
mesmos documentos de fls. 114/115), poderia permitir compreender que no mês de novembro o
referido documento foi omisso em relação aos animais com mais de 24 meses. Segue quadro
com os dados em questão extraídos dos referidos documentos:
Paulo Machado (fl. 114)
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
Total
com
+ de
24 m
31/05/2006
70
5
4
3
19
3
0
36
0
55
27/11/2006
33
12
15
3
0
3
0
0
0
0
22/05/2007
92
18
15
3
17
3
0
36
0
53
22/11/2007
35
17
15
0
0
3
0
0
0
0
Fábio Machado (fl. 115)
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
Total
com
+ de
24 m
31/05/2006
80
9
7
2
34
0
0
25
3
62
27/11/2006
30
13
15
2
0
0
0
0
0
0
22/05/2007
95
12
20
2
12
0
0
46
3
61
22/11/2007
29
7
20
2
0
0
0
0
0
0
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Em suma, o referido documento, ao invés de apontar o total do rebanho, enumera
apenas os animais que foram vacinados, sem indicar aqueles animais existentes, mas que não
foram vacinados.
Com base no acima exposto, é possível constatar que os animais com mais de 24
meses são zerados em novembro e voltam a ser enumerados em maio. Com isso, é possível
compreender que os animais existiam na propriedade, mas não foram apontados no extrato de
vacinação.
Sendo assim, ante a constatação da existência de animais com mais de 24 meses
no mês de maio/2007 em quantidade semelhantes àqueles existentes em maio/2006 (última
coluna das tabelas acima), é possível compreender que referidos animais permaneceram na
propriedade no 2o semestre de 2006, durante a vacinação ocorrida em nov/2006.
Portanto, assiste razão ao contribuinte em seu pleito. Assim, entendo por replicar
no mês de nov/2006 os animais com mais de 24 meses de idade já existentes em maio/2006.
Para fins de cálculo da média de gado, a soma do gado dos meses de maio e
novembro deve ser dividida por 2 (dois), conforme mesmo critério adotado pela DRJ. Com isso,
encontra-se a média de 79 animais em nome de Paulo Machado e de 86 animais em nome de
Fábio Machado, conforme abaixo:
Paulo Machado (fl. 114)
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
31/05/2006
70
5
4
3
19
3
0
36
0
27/11/2006
88
12
15
3
19
3
0
36
0
Média
79
= (70 + 88)/2

Fábio Machado (fl. 115)
Data
Total
Bezerros
0/12 meses
Bezerras
0/12 meses
Novilhas
12/24 m.
Novilhas
24/36 m.
Novilhos
12/24 m.
Novilhos
24/36 m.
Vacas
+36 m.
Touros
+ 36 m.
31/05/2006
80
9
7
2
34
0
0
25
3
27/11/2006
92
13
15
2
34
0
0
25
3
Média
86
= (80 + 92)/2
Por outro lado, entendo que o contrato de parceria pecuária de fl. 116, firmado
com o Sr. Eduardo Martins da Silva, não pode ser acatado para comprovar a existência de outros
animais além daqueles já espelhados nos extratos de vacinação, pois referido contrato trata de 32
bovinos que, até prova em contrário, já estão contidos nos extratos de vacinação de fls. 114/115.
Ou seja, ainda que o contrato fosse suficiente para comprovar a efetiva existência
do gado, o RECORRENTE não comprovou que os animais nele referidos não estão incluídos
dentre os gados cuja existência foi aceita através do comprovante de vacinação de fls. 114/115.
Isto porque, o comprovante de vacinação atesta a obrigatoriedade de que todo o rebanho seja
vacinado nos meses de maio e novembro, e não há nenhum documento atestando que os gados
representados no contrato de parceria não foram incluídos neste rebanho vacinado.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Caberia, então, ao RECORRENTE demonstrar que os animais representados no
contrato de parceria não foram englobados nos extratos de vacinação, o que não ocorreu no caso.
Com isso, entendo por acatar a existência de 165 animais na propriedade no ano
de 2006 (79 + 86). Aplicado o índice de lotação adotado pela DRJ (0,70 cabeças/ha), conclui-se
que a área de pastagem no período foi de 235,71ha, em lugar da área de 152,9ha reconhecida
pela DRJ.

Grau de utilização e alíquota aplicável
Ao total, somando as áreas de plantação vegetal e pastagens reconhecidas nesta
oportunidade, foram reestabelecidos 235,71ha de área produtiva. Ocorre que, a despeito do
reconhecimento destas áreas, o GU do imóvel permanece menor do que 30% de sua área efetiva
(precisamente 22,84%), razão pela qual não há alteração da alíquota do imposto, permanecendo
esta como 8,6%.

Do Valor da Terra Nua
Por fim, a autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado para o exercício 2007, arbitrando-o com base no SIPT no montante de R$
3.200,00 por hectare.
Em sua impugnação o RECORRENTE apresentou laudo de avaliação (fls.
117/152), emitido pelo profissional Fernandes Bessone Ameijide, devidamente registrado no
CREA-MG na matrícula no 67.224/D, atestando que o valor da terra nua para o ano de 2007 era
de R$ 2.561.333,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e
trinta e um centavos), conforme trecho abaixo reproduzido (fl. 130):

Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora
desconsiderou o laudo apresentado por suposta não aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT, a
despeito do laudo ter expressamente indicado que teria adotado tal norma como padrão (fl. 128).
A decisão recorrida expõe o seguinte sobre o tema (fl. 166):
i) Não obstante o laudo técnico indique a aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT,
verifica-se que tal não ocorreu, levando-se em conta que as amostras indicadas, porém,
não trazidas aos autos, não se referem a imóveis com características semelhantes ao
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.935 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

imóvel avaliado, além de operações contemporâneas, conforme se verifica no item
7.4.3.3 da NBR 14.653-3, e itens B.1.2 do anexo B dessa mesma norma, enquanto que,
nem as datas das negociações foram indicadas, não podendo ser aceita a avaliação
apresentada na impugnação;
Entendo que não merece prosperar a decisão recorrida neste ponto. Isto porque,
s.m.j., a autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual descumprimento
de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o auditor fiscal
julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA apto o suficiente para atestar que
não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT.
Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi produzido
unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o processo em
diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não do laudo
apresentado.
Deste modo, acolho o laudo apresentado pelo RECORRENTE devendo o VTN
ser ajustado para R$ 2.561.333,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e
trinta e três reais e trinta e um centavos).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
- reconhecer área de pastagem de 235,71ha;
- ajustar o VTN para R$ 2.561.333,31.
Com isso, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

Declarado
Apurado
VTN tributável
355.000,00
2.561.333,31
Alíquota
0,30
8,6
ITR devido
1.065,00
R$ 220.274,66
Diferença do ITR após julgamento do
RV (apurado – declarado)
-
R$ 219.209,66
Portanto, como o lançamento apurou uma diferença de ITR de R$ 285.803,48
(valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do valor principal de ITR de
R$ 219.209,66, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital